Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-02.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO PELA VÍTIMA QUE É PROPRIETÁRIA DE UM DOS VEÍCULOS ACIDENTADOS. FATO QUE NÃO ELIDE A INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO INADMISSÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CPC, ART. 86, P. ÚN..
I. A legislação vigente não condiciona o ajuizamento de ação para o recebimento da indenização do seguro obrigatório a prévio requerimento administrativo junto à seguradora.
II. Salvo quando previsto expressamente em lei, nenhum tipo de requerimento extrajudicial ou administrativo pode condicionar o exercício do direito de ação, sob pena de manifesta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
III. Demonstrado que a invalidez permanente parcial incompleta proveito do acidente automobilístico, a vítima faz jus à indenização proporcional prevista no artigo 3o, § 1o, inciso II, da Lei 6.194/1974.
IV. A inadimplência do proprietário de um dos veículos envolvidos quanto ao seguro obrigatório não infirma o seu direito de ser indenizado na condição de vítima.
V. O artigo 7o, § 1o, da Lei 6.194/1974, não autoriza compensação com o valor do seguro obrigatório que deixou de ser pago pelo proprietário do veículo, mas o exercício do direito de regresso pelo consórcio de seguradoras que paga a indenização.
VI. A correção monetária, como mero fator de ajuste do valor da moeda, deve incidir desde o evento danoso, momento a partir do qual é devido o pagamento da indenização do seguro obrigatório.
VII. De acordo com o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.